Tribunal: TJSP
Processo: 1056731-10.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
r no 51/85 pela Constituição Federal de 1988. Repercussão geral decidida pelo C. Supremo Tribunal Federal no RE no 567.110/AC. Inexigibilidade de idade mínima, conforme art. 1o, da Lei Complementar Federal 51/85 e art. 3o da Lei Complementar Estadual 1.062/08. Superveniência da Lei Complementar no 144/2014, que alterou a redação da LC. no 51/1985, reduzindo o prazo da aposentadoria especial às policiais do sexo feminino. Autora com mais de 25 anos de tempo de contribuição, sendo mais de 15 anos de serviço em efetiva atividade policial civil. Precedentes do C. STF e deste E. Tribunal de Justiça.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Mandado de Segurança. Policial Civil. Investigadora de polícia. Aposentadoria especial. Proventos integrais. Discussão sobre os proventos integrais prejudicada pela edição da Lei Complementar Estadual no 1.197/13, em seus arts. 1o e 5o.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Integralidade e Paridade. Entendimento firmado no julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, julgado pela colenda Turma Especial de Direito Público deste Eg. Tribunal de Justiça, no sentido da possibilidade dos vencimentos com integralidade e paridade. Impetrante ingressou no serviço público antes da EC no 41/2003.

SERVIDORES PÚBLICO ESTADUAL. Aposentadoria especial. Desnecessidade que o servidor tenha permanecido por no mínimo 5 anos na mesma classe. Exigência que se aplica ao cargo. Interpretação do art. 3o, II da EC 47/05. Precedentes. Sentença mantida. Recurso e reexame necessário improvidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1056731-10.2018.8.26.0053; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/07/2022; Data de Registro: 07/07/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Averbação / Contagem de Tempo Especial

Relator(a):

Claudio Augusto Pedrassi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/07/2022

Data de publicação:

07/07/2022

Ementa:
SUSPENSÃO DO PROCESSO. Impossibilidade. Suspensão determinada pelo Relator do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21) que foi levantada expressamente. Inaplicabilidade do art. 982, § 1o, do NCPC. Ausência de deferimento de suspensão nacional pelo C. STF no Tema no 1.019 da Repercussão Geral (RE no 1.162.672).

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial Civil. Investigadora de polícia.

Ementa:
SUSPENSÃO DO PROCESSO. Impossibilidade. Suspensão determinada pelo Relator do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21) que foi levantada expressamente. Inaplicabilidade do art. 982, § 1o, do NCPC. Ausência de deferimento de suspensão nacional pelo C. STF no Tema no 1.019 da Repercussão Geral (RE no 1.162.672).

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial Civil. Investigadora de polícia. Aposentadoria especial. Regime previdenciário próprio. Recepção da Lei Complementar no 51/85 pela Constituição Federal de 1988. Repercussão geral decidida pelo C. Supremo Tribunal Federal no RE no 567.110/AC. Inexigibilidade de idade mínima, conforme art. 1o, da Lei Complementar Federal 51/85 e art. 3o da Lei Complementar Estadual 1.062/08. Superveniência da Lei Complementar no 144/2014, que alterou a redação da LC. no 51/1985, reduzindo o prazo da aposentadoria especial às policiais do sexo feminino. Autora com mais de 25 anos de tempo de contribuição, sendo mais de 15 anos de serviço em efetiva atividade policial civil. Precedentes do C. STF e deste E. Tribunal de Justiça.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Mandado de Segurança. Policial Civil. Investigadora de polícia. Aposentadoria especial. Proventos integrais. Discussão sobre os proventos integrais prejudicada pela edição da Lei Complementar Estadual no 1.197/13, em seus arts. 1o e 5o.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Integralidade e Paridade. Entendimento firmado no julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, julgado pela colenda Turma Especial de Direito Público deste Eg. Tribunal de Justiça, no sentido da possibilidade dos vencimentos com integralidade e paridade. Impetrante ingressou no serviço público antes da EC no 41/2003.

SERVIDORES PÚBLICO ESTADUAL. Aposentadoria especial. Desnecessidade que o servidor tenha permanecido por no mínimo 5 anos na mesma classe. Exigência que se aplica ao cargo. Interpretação do art. 3o, II da EC 47/05. Precedentes. Sentença mantida. Recurso e reexame necessário improvidos.